Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733686-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SOUSA DE ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Márcia Sousa de Abreu em face da decisão, proferida na Ação de Revisão Contratual, que indeferiu o pedido de abstenção de prática de atos de cobrança, assim como de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento e debitados em conta corrente a 30% dos seus vencimentos líquidos. Nas razões recursais, a agravante alega que os valores descontados incorporam a totalidade dos seus rendimentos. Ressalta o aumento nas despesas familiares, “em razão da pandemia COVID-19, pois houve redução de renda em virtude da suspensão das atividades presenciais nas escolas, a sua filha também ficou desempregada e em seguida engravidou”. Acresce que “as instituições financeiras ofertaram diversos empréstimos bancários ao consumidor sem se preocupar com sua capacidade de pagamento, bem como não foi aconselhado sobre os riscos das suas contratações”, em afronta aos artigos 54-C e 54-D do CDC. Apresenta um plano de pagamento e repactuação de dívida, nos termos do artigo 104-A do CDC. Conclui que é possível a limitação pretendida, considerando a manutenção do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para limitar em 30% os descontos noticiados e determinar aos credores se absterem em negativar os dados da contratante ou procederem medidas judiciais em seu desfavor, até o julgamento da ação principal. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante é servidora da Secretaria da Secretaria de Educação do Distrito Federal e para exercer o cargo de professora da educação básica percebe mensalmente o valor bruto de R$ 10.037,74. Deste montante são descontadas 4 parcelas de empréstimos consignados, nos valores de R$ 373,60; R$ 170,40; R$ 184,48 e R$ 1.921,60. Remanesce, pois, a importância de R$ 4.711,49 (ID 106399943, na origem). A agravante noticia a contratação, com descontos em conta corrente, de mais 5 empréstimos, cujas parcelas acabam por comprometer o restante dos seus vencimentos. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no evidente comprometimento da subsistência da agravante e seus familiares, em afronta a preservação do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana (Acórdão: 1374572, 7a Turma Cível, Relator: Des. Leila Arlanch, DJe: 18/10/2021). Noutro giro, observa-se que há relação de consumo entre a instituições financeira agravada e a contratante, ora agravante, em atenção aos artigos 2o e 3o, do CDC, bem como à Súmula 297 do STJ. Ademais, no tocante aos servidores públicos distritais, as formas de contratação consignadas em folha de pagamento encontram previsão nos respectivos estatutos (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), os quais limitam o valor das parcelas consignadas a 30% dos seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo da remuneração bruta. Logo, para estes empréstimos já foi observado o limite estabelecido em lei. Ocorre que o desconto das parcelas em conta corrente não é incluído no cálculo dos 30% da remuneração, como fundamentado em acórdão, de minha relatoria, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30% (trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós-contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão: 1361759, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 19/08/2021) (g.n.) Por oportuno, destaca-se a determinação do Juízo a quo de designação de audiência de conciliação. Este é o momento processual de repactuação da dívida e análise, por todos os credores, do plano de pagamento apresentado, em atenção a preservação do mínimo existencial, mas sem descuidar das garantias e formas de cumprimento originalmente firmadas, consoante as disposições do art. 104-A da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Nesta perspectiva, não é plausível o direito invocado pela agravante para tratar, liminarmente, a situação de seu superendividamento, tampouco obstar os credores, parte agravada, de efetuarem atos judiciais e extrajudiciais afetos ao cumprimento das obrigações que pactuou livremente. Em conclusão, não se encontra presente um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator